Tribunal: TJDFT
Processo: 0712313-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA (ID 59255100), contra a decisão de ID 58646718 que não conheceu do agravo de instrumento. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA contra decisão de ID 184728132 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por EIBEL – COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Uberlândia/MG. Em suas razões recursais, ID 57346315, a parte agravante afirma, em suma, que a parte agravada não permitiu a instituição do procedimento previsto na Lei de Mediação; que a relação existente entre as partes não é de consumo; que as partes firmaram cláusula compromissória; que a existência de compromisso arbitral resulta na extinção do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, ou com o afastamento da relação consumerista. Custas recolhidas (ID 57346319). O recurso não foi conhecido em parte, na decisão de ID 57412548, em razão do procedimento extrajudicial de mediação não ter sido deliberado no primeiro grau de jurisdição. Com relação à segunda tese, verifica-se que esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento de n. 0706907-41.2024.8.07.0000, de modo que resta firmada a competência do Juízo de uma das varas cíveis da comarca de Uberlândia/MG para o julgamento do feito. Desse modo, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do seu objeto, porquanto a aplicação do Código de Consumidor deve ser discutida na primeira instância, após o recebimento dos autos. Outrossim, a matéria não se encontra dentre as hipóteses, elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para a interposição do agravo de instrumento. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Em suas razões recursais (ID 59255100), o embargante sustenta, em suma, que há omissão no não conhecimento do recurso pela falta de deliberação sobre o procedimento de mediação em primeira instância; que, no julgamento de embargos de declaração, houve a apreciação da matéria. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões de ID 60717278, em que o embargado requer a rejeição dos embargos opostos. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, afirmando que a necessidade de aplicação da cláusula compromissória foi apreciada pelo Juízo de origem, nos Embargos de Declaração. No entanto, cumpre ressaltar que o capítulo recursal que trata da necessidade de instituição do procedimento extrajudicial de mediação não foi conhecido em decisão desta Relatora anterior à embargada, de ID 57412548, o qual não foi objeto de agravo interno. Logo, trata-se de matéria preclusa. Desse modo, o embargante pretende, por meio dos embargos de declaração de decisão posterior, rediscutir questões já enfrentadas por decisão contra a qual não se insurgiu de forma tempestiva e adequada, de maneira que se constata a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Preclusa, arquivem-se os autos. Int.